Tribunal: TJES
Processo: 0006719-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006719-83.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO MEDEIROS DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006719-83.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO MEDEIROS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ARTIGO
157, §2º, INCISOS II E VII, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
ANTECEDENTES
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
A
C
ULPABILIDADE
.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA.

3. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO.
4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2.

Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos antecedentes e circunstâncias do crime. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, em razão da fundamentação genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.
3.
Réu que ostenta

condenação criminal também por crime de roubo majorado, com trânsito em julgado para a defesa em 16/11/2016. Considerando a condenação de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tem-se que o período depurador de 5 (cinco) anos após o cumprimento da pena não se extinguiu.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006719-83.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO MEDEIROS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO MEDEIROS DE ALMEIDA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de julho de 2022, no estabelecimento comercial FCS Presentes e Utilidades, previamente acordado e em comunhão de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o uso de arma branca tipo faca, um aparelho celular da vítima Gabriela da Costa Meireles e um kit com duas facas pertencentes ao estabelecimento.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) decote da agravante da reincidência.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 48473124, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que tinha uma faca na cintura, mas não a utilizou em momento algum.

Revelou, neste contexto, que quando abordou a vítima disse que ela poderia ficar tranquila, pois nada aconteceria com ela.

Esclareceu que o indivíduo que o acompanhava pegou o aparelho celular da vítima e saiu correndo. Ato contínuo, a acusado viu uma faca do mostruário caída no chão e pegou, saindo do estabelecimento logo após, momento em que foi perseguido.

A vítima Gabriela da Costa Meireles, também em juízo, disse que no dia dos fatos chegaram dois homens perguntando se havia piscina infantil na loja. Logo após, o réu tirou uma faca da cintura e anunciou o “assalto”, determinando que ela entregasse o aparelho celular.

Em seguida, o réu foi até a seção de facas e pegou um kit com duas, sendo que ambos saíram correndo da loja.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

A testemunha Fabrício Caetano da Silva, marido da vítima, esclareceu que chegou ao local e viu sua esposa desesperada, tendo ela lhe contado sobre o crime.

Neste momento, Fabrício saiu em perseguição ao réu, instante em que viu
FABIANO
entrando em um terreno baldio onde havia mais pessoas.

Diante disso, acionou a polícia militar e indicou o réu, sendo ele detido. Esclareceu, neste ponto, que não perdeu o contato visual com o acusado em nenhum momento.

Já o policial militar Thiago de Oliveira Binow, também ouvido na esfera judicial, confirmou que foram acionados por Fabrício, marido da vítima, narrando que dois indivíduos entraram na loja e subtraíram o celular de sua esposa. Após a detenção de
FABIANO
, as vítimas o reconheceram como um dos autores do fato.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativas a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

em relação a
culpabilidade
, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal
que proíbe
a prática da conduta;
seus
antecedentes
, ao que consta, são maculados por diversas ações penais, fl. 52.
A guia
de execução utilizarei como agravante
[...]
As
circunstâncias
foram graves eis que exercida a ameaça com faca

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração dos maus antecedentes, tendo em vista que o réu ostenta duas guias de execução criminal definitivas, com sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo uma utilizada na segunda fase da dosimetria da pena para fins de reincidência.

Da mesma forma, acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto a pluralidade de majorantes autoriza que uma delas seja deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Já em relação à culpabilidade, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescentes os antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
fix
ando-
a em
5 (cinco) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual procedo a compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de agentes), motivo pelo qual exaspero a reprimenda na fração de 1/3 (um terço),
arbitrando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tendo em vista a incidência do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), preservo a fração de aumento em 1/6 (um sexto) e
fixo a pena definitivamente em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Pugnou o recorrente, por fim, pelo decote da circunstância agravante da reincidência, entretanto, a guia de execução criminal referente ao processo de execução nº 0026813-62.2016.8.08.0048, utilizada na sentença como fundamento da agravante, refere-se à condenação criminal também por crime de roubo majorado, com trânsito em julgado para a defesa em 16/11/2016. Considerando que o réu foi condenado a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tem-se que o período depurador de 5 (cinco) anos após o cumprimento da pena não se extinguiu.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base imposta ao réu, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.